Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. IRDR 14 (TJDFT). RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de incluir, no cumprimento de sentença, as parcelas referentes aos débitos condominiais vencidos após o trânsito em julgado da sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas dos débitos condominiais, tanto na fase de conhecimento como na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação.
3. Este Tribunal de Justiça consolidou o mesmo entendimento quando do julgamento do IRDR 14: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.”
4. Recurso conhecido e provido.